Tribunal: TJSP
Processo: 0376428-38.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil do Empregador
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SALDO RESIDUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A CONTA DE LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO - CABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STF - Fracionamento da execução - Não configuração – Resíduo decorrente de conduta exclusiva do INSS - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
0376428-38.2009.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado BENEDITO
IRINEU PINTO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DESPROVIDO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0376428-38.2009.8.26.0000 -Voto no 26.606
2
Agravo de Instrumento no 0376428-38.2009.8.26.0000
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Benedito Irineu Pinto
Comarca: Taubaté
Voto no 26.606
ACIDENTE DO TRABALHO – SALDO RESIDUAL –
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO
COMPREENDIDO
ENTRE
A
CONTA
DE
LIQUIDAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO -
CABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO
STF - FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO - NÃO
CONFIGURAÇÃO – RESÍDUO DECORRENTE DE
CONDUTA EXCLUSIVA DO INSS - RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, objetivando a reforma da decisão que homologou o cálculo
de saldo residual apresentado pela contadoria judicial e determinou a
requisição do pagamento via RPV.
Alega o INSS, em suma, que deve ser extinta a execução,
por ter sido integralmente satisfeita a obrigação. Sustenta não serem
devidos juros entre a data da conta de liquidação e a da inscrição do
precatório, por não haver mora neste intervalo. Assevera, ainda, que o
montante principal foi pago mediante precatório, razão pela qual
eventual saldo residual deve seguir a mesma forma de requisição. Pede,
assim, a reforma do decisum.
O recurso não foi conhecido, por ausência de pressuposto
de admissibilidade, qual seja, o preparo, na forma do porte de remessa e
de retorno dos autos (fls. 53/59).
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0376428-38.2009.8.26.0000 -Voto no 26.606
3
sendo o recurso rejeitado.
Na sequência, o Instituto interpôs Recursos Extraordinário
e Especial, conclusos ao Desembargador Presidente da Seção de Direito
Público que, considerando os julgamentos proferidos pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp. no 1.101.727/PR, de
23.08.2010, e pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
594.116/SP, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do novo
Código de Processo Civil, devolveu os presentes autos à Turma
Julgadora, sendo mantida a decisão.
Admitidos os recursos, foram os autos encaminhados ao
Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial
para afastar a deserção, determinando a devolução dos autos ao
Tribunal de origem para que seja apreciado o recurso interposto pelo
INSS (fls. 136/138).
É o relatório.
Já manifestei entendimento, em lides idênticas, no sentido
de que os juros de mora não seriam devidos se respeitado o prazo
constitucional do art. 100, §1o, para pagamento, incluindo-se aí os juros
previstos pela EC 62/09.
No entanto, por recente decisão proferida nos autos do RE
no 579.431/RS, mais precisamente em 19/4/2017, a Corte Suprema
decidiu a questão relativa ao cômputo dos juros de mora, reconhecendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0376428-38.2009.8.26.0000 -Voto no 26.606
4
que “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data
da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”.
Assim, em que pesem minhas manifestações em outros
feitos anteriores, curvo-me ao entendimento majoritário desta E. 16a
Câmara, segundo a qual os juros de mora incidem até a inscrição do
precatório (ou RPV), no percentual legal (a Lei 11.960/09 não foi
considerada inconstitucional no que tange aos juros de mora).
Desse modo, não merece reforma a r. decisão que
homologou saldo residual decorrente da incidência de juros moratórios
no período entre a conta de liquidação e a inscrição do precatório
(conforme esclarecimento da Contadoria judicial fl. 33).
Por fim, inviável o acolhimento do pedido subsidiário.
De fato, ainda que o valor principal tenha sido pago
mediante precatório, fato é que a execução não comportou integral
satisfação por conduta única e exclusiva da autarquia, ensejando a
consequente apuração de diferenças.
Por tal razão, não pode o credor ser apenado por esse
comportamento, tendo que novamente enfrentar todo o trâmite
burocrático para perseguir valores a que já tinha direito por quantia
certa e exigível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 0376428-38.2009.8.26.0000 -Voto no 26.606
5
Confira-se, a esse respeito, o seguinte julgado da C. 17a
Câmara de Direito Público deste Tribunal:
“Acidente do Trabalho Execução Precatório - Pagamento
insuficiente Diferença apurada - inferior a sessenta salários
mínimos - Requisição na forma prevista no art. 128, da Lei no
8.213/91 Possibilidade - Fracionamento do valor da execução
- Não caracterização. (...) As regras da agilidade e efetividade
da prestação jurisdicional não permitem outra interpretação ao
art. 100, da Constituição Federal, pois, como retro afirmado, o
segurado não pretende o fracionamento da execução. Portanto,
a diferença oriunda de precatório, desde que não ultrapasse o
teto de sessenta salários mínimos, pode ser requisitada na
forma prevista no art. 128, da Lei no 8.213/91, o que não
caracteriza fracionamento da execução.”
(Agravo de Instrumento n.o 0544555-02.2010.8.26.0000 São
Bernardo do Campo. Rel. ADEL FERRAZ)
Afigura-se, portanto, perfeitamente lícita ao credor a
cobrança do resíduo de seu crédito, bem como a opção pelo seu pronto
pagamento, de acordo com o aludido procedimento de RPV.
Do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator